Tribunal: TJMMG
Processo: 2000252-74.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000252-74.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001041-61.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 07/11/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO JÁ FOI CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE PENA NO PRESÍDIO DE JABOTICATUBAS, MG, DEVE SER FORMULADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – VIA ELEITA IMPRÓPRIA – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PELA INEXISTÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA – DESCONHECIMENTO PELO IMPETRANTE DA PRÓPRIA HISTÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL É EVIDENTE – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – DENEGADA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, que se encontra preso no 48º BPM, em regime fechado, com a finalidade de determinar a progressão do seu regime para o semiaberto. Argumenta que o paciente já cumpriu um total de 1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de prisão anteriormente à execução da pena, sendo o seu direito o regime semiaberto, conforme estabelece o artigo 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Diz que, assim, o paciente já cumpriu mais de 16,6% da pena até a presente data e não lhe foi concedida a progressão. Diz ainda que paciente roga o seu direito de cumprir a sua pena executória em outro estabelecimento prisional, distinto dos batalhões da PMMG, uma vez que está sendo perseguido por autoridades militares. Argumenta que o paciente reclamou que não tem apoio familiar, não tem recebido qualquer tipo de visita, o que levou a Unidade Prisional Militar a buscar apoio junto à Associação Feminina de Assistência Social (AFAS), para doação de roupas, visto que o acautelado possuía apenas um conjunto de vestimenta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega ainda o paciente, conforme ofício encaminhado pelo comandante do 48º BPM, que se encontra inclusive sendo vítima de perseguição pelo “‘sistema’, na qual sabe-se que é englobado pelos oficiais da PMMG, o braço jurídico da proteção dos oficiais militares estaduais, TJMMG, e o cabide de emprego que engloba senão a participação direta da Cel PM Silma, Ex Corregedora da PMMG e atual Corregedora do TJMMG, que participa como autora de abertura de inquéritos policiais militares, vítima, testemunha e tal aberração jurídica persiste, é senão situação para investigação por parte do Ministério Público do paciente como testemunha, para que possa apresentar suas provas e testemunhas”. Diz que as denúncias são realmente graves, principalmente devido ao fato de o paciente ter sido condenado por um tribunal ilegal, inconstitucional e senão tribunal de exceção e ditatorial, contrário ao sistema democrático de direito e à Constituição Federal. Sustenta ainda o impetrante que o TJMMG é um órgão ilegal, inconstitucional, com base em julgamento extraído da ADI n. 4360, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucionais dispositivos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que tratam da organização e da criação da Justiça Militar estadual. Aduz que, em Minas Gerais não existe Lei Ordinária que cria ou mantém a existência do TJMMG, tornando-o inconstitucional e violando o art. 125, §3º, da CF/88. Afirma o impetrante que “diante a inexistência de Lei Ordinária que legitime e legalize o TJMMG, é situação apta ao fumus boni iuris e do periculum in mora, vez que manter o paciente preso por um tribunal ditatorial, de exceção, irá senão aviltar contra dos direitos fundamentais e constitucionais, prejuízos ao erário público e senão pela necessidade de ressarcimento de danos morais e materiais ao paciente, vez que ‘um dia que seja preso de forma ilegal por um tribunal criminoso, não há qualquer dinheiro que o pague’”. Aduz que, “em vez do paciente estar preso, deveria o juiz da AJME, o escabinato e o promotor de justiça que o condenaram, estarem presos por abuso de autoridade, tortura, improbidade administrativa, subversão ao estado democrático de direito, principalmente pelo vilipêndio ao erário público”. Diante do exposto, requer o impetrante: a) O conhecimento do presente habeas corpus e de forma liminar, que seja concedida a ordem de ofício, diante do constrangimento ilegal, para expedição de alvará de soltura para o paciente. b) Requer ainda de forma liminar, a determinação do juiz da execução criminal, de forma urgente, progredir o paciente para o regime semiaberto. c) Requer o julgamento do mérito pela inconstitucionalidade incidental do TJMMG, por não possuir lei ordinária de sua existência, tornando tanto o processo executório da pena e processo na origem nulos. d) Requer ainda o julgamento do mérito para determinar que o paciente seja transferido para o Presídio de Jaboticatubas/MG, para a execução de sua pena, caso seja negado a inconstitucionalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 incidental de nulidade absoluta dos processos de origem do TJMMG, inconstitucional, ilegal, ditatorial e de exceção. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 7, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 4ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental; e, após, o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 12, o juiz de direito titular da 4ª AJME prestou as suas informações. No evento 15, o eminente procurador de justiça auxiliar Dr. Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes ofertou o seu parecer dizendo que o juízo da execução já deliberou sobre a progressão para o regime semiaberto, deferindo o pedido e condicionando a sua eficácia a partir do dia 23/10/2025, data em que o requisito objetivo será satisfeito (evento 12 - DEC2), motivo pelo qual a análise do referido pleito se encontra prejudicada. Quanto à declaração de inconstitucionalidade incidental do TJMMG, certo é que já foi objeto de recurso de apelação nos autos da ação penal (evento 464 dos autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004 de 1ª instância), tendo sido a referida preliminar rejeitada, à unanimidade, pela 1ª Câmara, conforme se extrai do acórdão (evento 1 - ACOR7), transitado em julgado. No que diz respeito à transferência do paciente para o presídio localizado na cidade de Jaboticatubas, não é possível extrair dos autos da execução qualquer pedido da parte nesse sentido, o que, certamente, suprimiu do juízo a quo a oportunidade de rever e analisar o requerimento. Com efeito, cumpre salientar que o habeas corpus jamais poderá ser empregado como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte, o que significa que, no caso concreto, a questão deverá ser debatida apenas em agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Assim, o Ministério Público, pela Procuradoria de Justiça, opinou pelo NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, que se encontra preso no 48º BPM, em regime fechado, com a finalidade de determinar a progressão do seu regime para o semiaberto, julgar a inconstitucionalidade incidental do TJMMG e para que seja transferido o cumprimento de sua pena para o presídio de Jaboticatubas/MG. No que tange ao pedido do paciente de progressão do regime fechado para o semiaberto, conforme informações prestadas pelo juiz de direito titular da 4ª AJME, no evento 12, foi proferida decisão no dia 14/10/2025, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 deferindo a progressão do regime do fechado para o semiaberto, com eficácia a partir de 23/10/2025, data em que o executando completará o lapso de 16% (dezesseis por cento) da pena, conforme o previsto no art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal. Dessa forma, o título judicial já reconheceu o direito à progressão, fixando a sua eficácia para o dia 23/10/2025, quando o requisito objetivo estará integralmente preenchido. Foi determinada, ainda, a expedição de ofícios à Corregedoria da PMMG e ao comando do 48º BPM, para ciência e fiel cumprimento das condições impostas, bem como a realização de avaliação psiquiátrica e/ou psicológica do executando pela Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, o paciente não permanece indevidamente em regime mais gravoso, mas cumpre a pena conforme a legislação vigente, devendo a mudança de regime ocorrer na data fixada em decisão judicial devidamente fundamentada. Com estas considerações, o pedido do impetrante de progressão de regime do fechado para o semiaberto, perde o seu objeto, ficando, portanto, prejudicado. Quanto ao pedido do paciente de transferência para o cumprimento de sua pena para o presídio de Jaboticatubas, MG, sob a alegação de estar o paciente sendo perseguido por parte de autoridades militares, não há nos autos da execução qualquer elemento concreto que sustente as alegações do paciente. O Ofício n. 471.JD/25-48BPM (evento 12), da lavra do comandante do 48º BPM, dirigido ao juiz de direito, informa sobre a situação de fragilidade do acautelado quanto à sua estabilidade emocional e psicológica, pois o militar se recusa a participar do banho de sol e solicita reiteradamente a vedação da janela de ventilação de sua cela, janela esta que possibilita a entrada de ar e sol no ambiente de forma a garantir as condições de salubridade do local. Não há nenhuma menção a maus-tratos, perseguição ou violação de direitos. Ao contrário, a informação serviu de base para que o juiz de direito titular da 4ª AJME determinasse a avaliação clínica especializada do paciente, demonstrando a preocupação do juízo com o acompanhamento médico do reeducando. Além do mais, a respeito do pedido da transferência do paciente para o presídio de Jaboticatubas, MG, não é possível extrair dos autos da execução qualquer requerimento nesse sentido, o que, certamente, suprimiu do juízo a quo a oportunidade de analisar e apreciar tal pretensão. Em relação à alegação do impetrante de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por não possuir lei ordinária de sua existência, percebe-se de forma clara que o impetrante desconhece completamente a própria história do Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais. Através da Lei n. 226, de 9 de novembro de 1937, foi criada a Justiça Militar estadual. Naquela época, compunha-se, apenas, de um Auditor e de Conselhos de Justiça, especiais ou permanentes. Na falta de um órgão próprio de segundo grau, a jurisdição era exercida pela Câmara Criminal da Corte de Apelação, hoje, Tribunal de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A Constituição da República de 1946 posicionou a Justiça Militar estadual como órgão do Poder Judiciário dos Estados, orientação essa seguida pelas Constituições posteriores, e previu a criação de órgãos de Segunda Instância, ou seja, os Tribunais Militares. No mesmo ano, por meio do Decreto-lei n. 1.630, de 15 de janeiro (Lei de Organização Judiciária do Estado e Regimento de Custas), foi ela reestruturada, com a criação do então chamado Tribunal Superior de Justiça Militar, sediado em Belo Horizonte, como órgão de segundo grau de jurisdição, composto de três juízes, sendo um civil e dois militares, nomeados pelo Governador do Estado. Continuou a existir uma só Auditoria com três espécies de Conselhos de Justiça: o Especial, o Permanente e o de Corpo. Em 22 de junho de 1954, a Lei n. 1.098 (Organização Judiciária) aumentou o número de juízes componentes do Tribunal de Justiça Militar para cinco, fixando-os em três juízes militares e dois civis. Por fim, com a Resolução n. 61 (Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais), elaborada e promulgada pelo Tribunal de Justiça, em 8 de dezembro de 1975, manteve-se em cinco o número de juízes do Tribunal de Justiça Militar, aumentou-se para três o número de Auditoria e permaneceram os Conselhos de Justiça. A Constituição Federal de 1988, no que se refere à Justiça Militar, dispõe sobre a competência e criação dos Tribunais de Justiça Militar, que só existem atualmente em três Estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004 (Reforma do Judiciário), trouxe alterações à Justiça Militar estadual em seu art. 125: deu nomenclatura adequada ao antigo cargo de juiz auditor, que passou a chamar Juiz de Direito do Juízo Militar, e ampliou a competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares. Essas alterações foram introduzidas na Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001, atual Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, pela Lei Complementar n. 85, de 28 de dezembro de 2005. A composição do Tribunal de Justiça Militar foi ampliada para sete juízes: quatro militares, nomeados pelo Governador do Estado dentre coronéis da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e três civis, sendo um deles promovido dentre os Juízes de Direito do Juízo Militar e os outros dois nomeados entre os representantes do quinto constitucional, advogados e membros do Ministério Público. Houve ampliação também nas Auditorias, que passaram a ter na sua composição três juízes de direito do juízo militar titulares e três substitutos. Com estas considerações, o pedido de progressão de regime do paciente do fechado para o semiaberto já foi concedido, perdendo o objeto, ficando prejudicado. Em relação ao pedido de transferência do paciente para o cumprimento de sua pena no presídio de Jaboticatubas, MG, tal pedido deverá ser encaminhado ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância. A via estreita do habeas corpus não poderá ser eleita como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 substitutivo de recurso cabível contra ato que gerou o inconformismo do paciente. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por não possuir lei ordinária de sua existência, o desconhecimento do impetrante com a história do Poder Judiciário é evidente. Os necessários esclarecimentos já foram prestados. Nesses termos, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator